Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701973-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAYNE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELAYNE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que determinasse ao DISTRITO FEDERAL que se abstivesse de efetuar qualquer desconto em sua folha de pagamento relativo ao ressarcimento de pendências pecuniárias juntos ao Governo do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária, processo 0750428-22.2023.8.07.0016 em trâmite perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. A decisão agravada restou proferida nos seguintes termos: "...Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora, servidora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, requer que o réu se abstenha de descontar da sua folha de pagamento os valores recebidos em razão de sua aposentadoria a título de “Acertos de Férias e Décimo Terceiro enquanto ativo”, foi identificado o valor a ressarcir ao erário de R$ 3.836,89 (três mil e oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos). A parte requerida pretende efetuar tais descontos porque a servidora teria recebido a mais do que de direito. Contudo, a parte requerente não alegou ou trouxe qualquer prova de que percebeu os valores da gratificação no percentual correto. Desse modo, não demonstrou a irregularidade no ato administrativo, mormente se for levado em consideração o fato de que a administração visa a corrigir sua própria atuação seguindo os preceitos da lei, poder-dever conferido pelo princípio da autotutela, previsto no art. 178 da Lei Complementar Distrital 840/2011. Ademais, segundo documentos coligidos na inicial (ID 171007793 - Pág. 2), a parte ré pretende efetuar os descontos de forma parcelada, conforme o art. 119 e seguintes da Lei Complementar Distrital 840/2011, visando a não comprometer a subsistência da parte autora. Assim, não há abusividade na conduta administrativa questionada. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO." Em suas razões recursais a agravante relata ser professora aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, tendo sido admitida em 31/05/1994, sob a matrícula no 00240702; que em razão de aposentadoria a SEE/DF realizou “Acertos de Férias e Décimo Terceiro enquanto ativa”, cientificando mediante Processo Administrativo, que deveria ressarcir aos cofres públicos o valor de R$ 3.836,89 (três mil e oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos). Afirma que o DISTRITO FEDERAL procedeu com ato arbitrário e ilegal, o abatimento de crédito que a Agravante tinha a receber. Ressalta que no documento que recebeu decorrente do Processo Administrativo havia a informação de que a não quitação dos valores mencionados implicaria em inscrição em dívida ativa. Sustenta que “tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o equívoco, se houve, adveio da própria Administração, não dispondo a parte autora de condições para compreender eventual recebimento a maior, em outras palavras, o alegado recebimento superior ao devido não era perceptível pelo servidor.” Requer, em antecipação de tutela, que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante, ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento de mérito da ação originária, sob pena de multa. E no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, inclusive com o recolhimento do preparo (ID. 52049542). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos entendo presentes os requisitos para deferimento da tutela requerida. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 531, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de errônea interpretação de lei por parte da Administração Pública, culminando com o pagamento indevido ao servidor, não é cabível o desconto em folha de pagamento dos valores recebidos, em razão da boa-fé deste, que teve criada falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos. O Tema Repetitivo no 1009, também do STJ, entende que estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrente de erro administrativo, porém não decorrente de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Assim, no caso dos autos, para o deslinde da demanda, necessária a dilação probatória, a fim de que a agravante exerça seu direito à ampla defesa e ao contraditório, a fim de demonstrar sua boa-fé no recebimento dos valores, eximindo-a de eventual devolução, mormente observando-se que os valores foram recebidos pela Agravante nos anos 1996, 2004, 2013 e 2016, quando houve uma aparente duplicidade nos valores pagos, a título de 1/3 de férias. nesses anos (ID. 171007794 na origem). Ressalto que no caso de eventual devolução dos valores recebidos, o montante a ser ressarcido ao erário será objeto de atualização monetária e poderá ser descontado em folha de pagamento, sem qualquer prejuízo à Administração. Posto isto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o agravado, DISTRITO FEDERAL, se abstenha de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, ou inclua o nome da agravante em dívida ativa, até julgamento final da lide. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital